Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO HERDEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de inventário de bens, no qual o herdeiro objetiva a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça a herdeiro específico.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o herdeiro tem direito ao benefício da justiça gratuita de forma individualizada em relação ao patrimônio do espólio.
III – Razões de decidir
4. Em ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, dessa forma, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma específica.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Registro do Acórdão Número: 1694104, Data de Julgamento: 25/04/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Publicado no DJE : 09/05/2023; TJDFT, Registro do Acórdão Número: 1687833, Data de Julgamento: 12/04/2023 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 02/05/2023.